Tribunal: CARF
Processo: 13794.001396/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13794.001396/2009-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.556 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MHS MECANICA HIDRAULICA E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
MULTA
Deixar de exibir à fiscalização quaisquer documentos ou livros relacionados
com as contribuições para a Seguridade Social enseja a aplicação de multa
prevista no artigo 33, §2o da Lei 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.001396/2009-10
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.001396/2009-10

Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.198.590-0, CFL 38), lavrado contra
a empresa, pela não apresentação dos documentos de caixa, referentes a pagamento de Prêmio
Assiduidade, contabilizado na conta: Outras Obrigações, código de lançamento 2.1.1.91.22.0001
do grupo Passivo Circulante e apropriado na conta Gratificações, código de lançamento
4.1.4.01.01.0005 do grupo Despesas Administrativas com Pessoal, discriminadas no Livro Razão
e escrituradas no Livro Diário n° 33, conforme Relatório Fiscal. Assim, infringiu-se o artigo 33,
§§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/1991 combinado com o artigo 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999;
A autuação gerou lançamento no valor de R$ 26.583,32, além dos juros e multa
devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 164/184, alegando em suma:
3.1. A tempestividade da impugnação;
3.2.Requer, preliminarmente, a unificação dos processos 13794001394/2009-12,
13794001396/2009-10 e 13794001397/2009-56, nos termos do § 1° do art. 9° do
Decreto 70235/72, eis que referem-se a Autos lavrados em virtude de descumprimento
de obrigações acessórias decorrentes da mesma obrigação principal;
3.3. Que foi penalizada pela mesma Infração no AI n° 37.198.591-9, sendo autuado
duplamente, pela mesma infração;
3.4. O "prêmio assiduidade", refere-se a pagamento de lanches efetuados aos
funcionários de produção no decurso das horas extras trabalhadas, em conformidade
com cláusula do dissídio coletivo da categoria, glosados pela fiscalização, não cabendo,
portanto, falar-se em falta de documentos de caixa;
3.5. O fato de certa documentação ser entendida como insuficiente pela fiscalização,
não pode ser considerado como omissão ou recusa;
3.6. Que a multa não pode ter caráter confiscatório, sendo, perfeitamente cabível a sua
redução em face do valor expressivo, em nome, também, dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade;
3.7. Que foi também autuado e penalizado pelo erro na elaboração da folha de
pagamento, por ter deixado de incluir o prêmio assiduidade, não se justificando a
punição pelo fato de que não havia documentos de caixa comprobatórios de tais
pagamentos;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.001396/2009-10

3.8. Requer a nulidade do presente Auto de Infração, considerando que já foi penalizado
pela mesma infração — AI 37.198.598-9, ou alternativamente que seja efetuada a
adequação da infração cometida para os termos do art. 283, I, "a" do Decreto 3048/09,
ou a redução da multa à sua proporcionalidade.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 17/12/2009, no acórdão 12-27.803, às e-fls. 192 a 197, julgou a impugnação apresentada pelo
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 204
a 221 alegando, em síntese, que:
 A multa lançada através do Auto de Infração objeto foi muitas vezes
maior que o valor da contribuição apurada no procedimento de
auditoria fiscal;
 a mesma infração também foi objeto do Auto n° 37.198.591-9 ,
 durante todo o procedimento fiscal o contribuinte jamais furtou-se de
exibir qualquer documento solicitado pelo auditor fiscal.
 apenas ocorreu um erro no processamento das respectivas folhas de
pagamento relativas às competências de janeiro a dezembro de 2004,
restando sem lançamento próprio o prêmio assiduidade pago;
 o agente fazendário que considerou tal pagamento como verba
remuneratória, não cabendo, portanto, falar-se em falta de documento
de caixa;
 tal ato não pode, em hipótese alguma, ser interpretado como omissão de
informação ou recusa em apresentar documentação no claro intuito de
obstar ou dificultar a fiscalização;
 A Constituição, no artigo 150, IV, faz referência apenas ao tributo
quando proíbe sua cobrança com efeito confiscatório. Todavia, a
jurisprudência e a doutrina entendem perfeitamente aplicável às multas
a mesma limitação;
 o STJ, adotou um parâmetro de 20% para considerar como não
confiscatória a multa por infração fiscal nesse percentual;
 a multa não pode ter caráter confiscatório, logo, é perfeitamente cabível
a sua redução em face de valor excessivo, em nome, também, dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
É o relatório.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.001396/2009-10

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 15/01/2010, e-fls. 199, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/02/2010, e-fls. 204, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, Trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.198.590-0, CFL
38), lavrado contra a empresa, pela não apresentação dos documentos de caixa, referentes a
pagamento de Prêmio Assiduidade, contabilizado na conta: Outras Obrigações, código de
lançamento 2.1.1.91.22.0001 do grupo Passivo Circulante e apropriado na conta Gratificações,
código de lançamento 4.1.4.01.01.0005 do grupo Despesas Administrativas com Pessoal,
discriminadas no Livro Razão e escrituradas no Livro Diário n° 33, conforme Relatório Fiscal.
Do cumprimento da obrigação acessória
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Aquela, decorre
do dever de transferir montante pecuniário aos cofres públicos, quitar tributo, conceito este
trazido no artigo 3o do diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.001396/2009-10

Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado a apresentação da
obrigação acessória, no caso em tela, a Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 33,
§2o, da Lei no 8.212/91, prevê a obrigatoriedade de informar ao INSS os dados relacionados aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias, sob as penas da legislação:

Lei n° 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11,' e ao Departamento da Receita Federal – DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas ”d" e "e" do parágrafo único do art. II, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções grevistas legalmente.
(...)
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Quanto as alegações sobre o caráter confiscatório da multa
(inconstitucionalidades), aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.001396/2009-10

Por fim, a afirmação de que a mesma sanção fora imputada em duplicidade não
deve prosperar, conforme bem analisou a DRJ, motivo pelo qual reproduzo as razões de decidir
da decisão de piso:

(...)
7. Não há que se acatar a alegação de duplicidade, pois, verificando-se os relatórios
fiscais, tanto do presente processo quanto do DEBCAD n" 37.198.591-9 (CFL 30),
conclui-se que não tratam da mesma exigência fiscal, pois cada auto de infração
relaciona-se à falta distinta, com capitulação legal própria e diversa. O Decreto
70.235/1972, assim determinava em texto vigente à época do lançamento:
Art. 9° A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em atitos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei n°8.748. de 9112193) (grifei)
7.1. Em obediência ao artigo acima citado é que foi lavrado o AI 37.198.591-9, Código
de Fundamentação Legal - CFL 30, por deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB, consoante o disposto no art.
32, I da Lei n" 8.212/1991, combinado com artigo 225, I, do Regulamento da
Previdência Social.
7.2. Por sua vez, foi lavrado o presente AI pela não apresentação, ou apresentação
deficiente de qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para
a Seguridade Social, de acordo com o disposto no artigo 33, §§ 2° e 3o da Lei n°
8.212/1991, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Decreto n°
3.048/1999, pelo fato de a empresa não ter apresentado os documentos de caixa,
referentes ao pagamento do Prêmio Assiduidade.
(...)
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital